Tribunal: TJDFT
Processo: 0726933-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OBSERVADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGULARIDADE DA NEGOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-autora possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III - As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade.
IV – A transferência da propriedade imobiliária ocorre mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, art. 1.245 do CC.
V – Não há nulidade no negócio jurídico de compra e venda imobiliária celebrado entre partes capazes e devidamente registrada na matrícula do bem.
VI - Apelação desprovida.